Tribunal: STJ
Processo: 5384424-98.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769767 - RS(2024/0389739-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: DANILO ALMEIDA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS050479
RAFAELA CONSALTER - RS050757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c017ae89-201d-48d1-b923-fd66f4019438

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769767 - RS (2024/0389739-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: DANILO ALMEIDA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS050479

RAFAELA CONSALTER - RS050757
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
contra decisão monocrática, proferida por mim, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ (fls. 196-201):
O recurso não comporta conhecimento. De início, verifica-se que não foi
impugnada a integralidade da fundamentação da decisão agravada, porquanto a
parte agravante não infirmou especificamente nenhum dos fundamentos
utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, a decisão monocrática que negou a subida do apelo raro, ora
agravada, assentou-se em dois fundamentos distintos: (i) - inexistência da
alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida e (ii) -
incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da
Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
Documento eletrônico VDA53928711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:57
Código de Controle do Documento: 3b80deec-e0c4-4c96-ae71-436cb33a2791

detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
Assim, ao deixar de infirmar os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo Tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a incidência da previsão contida nos artigos 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ,
no sentido de que não se conhece de agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Também incide à espécie, a exegese do enunciado 182 da Súmula do STJ, que
reza: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em
recurso especial.
Em seu agravo interno, às fls. 211-216, a parte recorrente alega, em síntese, que
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo raro, não cogitando na
aplicação do enunciado 182 da Súmula desta Corte Superior ao caso vertente.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 222-225).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a
parte agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
distintos e autônomos
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa
e (ii) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte
de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade, os
decisum
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA53928711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:57
Código de Controle do Documento: 3b80deec-e0c4-4c96-ae71-436cb33a2791

De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se que
não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC,
mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso
entre suas alegações contidas no seu recurso de agravo interno, que teses jurídicas de extremo
relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente
vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de
modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem
acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que,
mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de
prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Na mesma linha, quanto ao segundo argumento da decisão da Corte de origem
(ii), saliente-se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que
" (AgRg no
rel. Min.
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
AREsp n. 2.650.642/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, e desde que tais julgados possuam
13/8/2024)
pertinência temática idêntica à tratada no acórdão recorrido e espelhada na decisão de
inadmissibilidade, proceder este não realizado pela parte agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Documento eletrônico VDA53928711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:57
Código de Controle do Documento: 3b80deec-e0c4-4c96-ae71-436cb33a2791

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:57
Código de Controle do Documento: 3b80deec-e0c4-4c96-ae71-436cb33a2791

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.767 / RS
Número Registro: 2024/0389739-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53844249820238217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: DANILO ALMEIDA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS050479
RAFAELA CONSALTER - RS050757
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: DANILO ALMEIDA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS050479
RAFAELA CONSALTER - RS050757
TERMO
Documento eletrônico VDA54684605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 7f8c9034-1c05-4b84-b9fa-ef8f59ccf1dd

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 7f8c9034-1c05-4b84-b9fa-ef8f59ccf1dd